Tribunal: TJDFT
Processo: 0704991-82.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante FABIO LUIZ MOURA VIANA para se manifestar sobre a preliminar arguida nas contrarrazões de BANCO SANTANDER (BRASIL) SA (ID 22525550). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102